Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a decisão na parte que indeferiu o processamento da queixa-crime quanto ao crime de calúnia, por falta de justa causa para a deflagração da ação penal, considerando que a imputação retratada é genérica.
2. A rejeição de acusação privada movida por queixa-crime somente se justifica quando evidente a ausência de justa causa para a ação penal.
3. No caso, despontando materialidade e indícios de mínimos de autoria de possíveis crimes contra a honra do querelante (difamação e injúria), a instauração da persecutio criminis in judicio é de rigor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.